Tribunal: TJPA
Processo: 0801696-12.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801696-12.2019.8.14.0065

APELANTE: ELIZANDRA ROCHA FERREIRA

APELADO: LEIDA MARCY INACIO DE SOUSA NASCIMENTO, ARIVALDO SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801696-12.2019.8.14.0065

APELANTE:
ELIZANDRA ROCHA FERREIRA

ADVOGADA:
ROZANIA PAIVA PINTO LIMA

APELADOS:
LEIDA MARCY INÁCIO DE SOUSA NASCIMENTO e ARIVALDO SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADOS:
MILCA SANTOS BARBOSA SIQUEIRA e outros

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RENÚNCIA DE ADVOGADO SEM COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA CLIENTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SANEAMENTO. ARTS. 76, 103, 112 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, cancelou a distribuição e extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais.

II – A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença extintiva proferida sem prévia intimação pessoal da autora para regularizar a representação processual e recolher as custas, após renúncia de seus patronos sem comprovação de notificação à mandante.

III – A renúncia ao mandato exige comprovação de comunicação ao mandante, permanecendo o advogado responsável pela representação pelo prazo legal (art. 112 do CPC).

IV – Tendo o procurador da parte renunciado ao mandato, sem a efetiva comunicação, nos termos legais, o

dever do magistrado não é o de imediatamente extinguir o feito, mas sim o de intimar pessoalmente a parte para sanar o vício de representação, antes de proferir sentença, nos termos do art. 76 do CPC, até porque as partes devem atuar em juízo por meio de advogado (art. 103 do CPC). Tal providência, ademais, harmoniza-se com o dever de cooperação (art. 6º do CPC), evitando que a parte sofra prejuízo por vício que não gerou, aqui derivado de renúncia não comunicada.

V – Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801696-12.2019.8.14.0065

APELANTE:
ELIZANDRA ROCHA FERREIRA

ADVOGADA:
ROZANIA PAIVA PINTO LIMA

APELADOS:
LEIDA MARCY INÁCIO DE SOUSA NASCIMENTO e ARIVALDO SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADOS:
MILCA SANTOS BARBOSA SIQUEIRA e outros

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ELIZANDRA ROCHA FERREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação Monitória, ajuizada pela apelante em desfavor de Leida Marcy Inácio de Sousa Nascimento e Arivaldo Santos Nascimento.

Segundo narrado na petição inicial, a autora afirma que, em 22/11/2012, emprestou aos réus a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a fim de auxiliá-los a saldar dívidas junto a fornecedores e funcionários. A dívida teria sido formalizada por meio de nota promissória, firmada por Leida como emitente e por Arivaldo como avalista, com vencimento em 22/02/2013. Sustenta que houve pagamentos parciais, totalizando R$ 70.000,00, restando saldo devedor atualizado para R$ 133.221,98 (cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, motivo pelo qual ajuizou a presente ação monitória para constituição de título executivo judicial.

Os réus foram citados, e Arivaldo Santos Nascimento apresentou embargos monitórios, nos quais sustentou, em síntese, preliminares de prescrição da pretensão monitória e ilegitimidade passiva, por ser apenas avalista de título prescrito. Alegou ainda má-fé da autora, impugnou a justiça gratuita e formulou reconvenção pleiteando indenização por danos morais, afirmando ter sido acionado indevidamente.

O processo teve tramitação regular até o momento em que sobreveio decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita da autora, o que foi mantido em sede de agravo de instrumento, determinando-se, por conseguinte, o recolhimento das custas iniciais. A autora, então representada por antigos advogados, requereu o parcelamento das custas, o que foi deferido pelo juízo singular e após terem sido intimados o advogado para o pagamento das custas em parcelas expedidas pela UNAJ, os advogados da autora, em seguida, apresentaram pedido de renúncia nos autos, sem a comprovação de notificação da autora.

Sobreveio certidão informando que não foram pagas as custas processuais pelo autor.

Em razão disso, o magistrado sentenciante aplicou o disposto no art. 290 do CPC e determinou o cancelamento da distribuição, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs a presente apelação, alegando, em síntese, que não estava conseguindo manter contato com o advogado, que este não respondia quando entrava em contato. Disse que não foi informada sobre o recolhimento das custas, o que impossibilitou o devido pagamento. Sustentou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, como exige o art. 485, §1º, do CPC e por violação ao art. 76 do CPC, afirmando que o juízo deveria ter oportunizado a correção da representação processual antes de extinguir o processo. Aduziu que os réus já haviam sido citados e apresentado embargos, circunstância que impediria o cancelamento da distribuição após a angularização da relação processual. Pediu, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

Foram apresentadas contrarrazões por Arivaldo Santos Nascimento, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801696-12.2019.8.14.0065

APELANTE:
ELIZANDRA ROCHA FERREIRA

ADVOGADA:
ROZANIA PAIVA PINTO LIMA

APELADOS:
LEIDA MARCY INÁCIO DE SOUSA NASCIMENTO e ARIVALDO SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADOS:
MILCA SANTOS BARBOSA SIQUEIRA e outros

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ELIZANDRA ROCHA FERREIRA em face de sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por Elizandra Rocha Ferreira contra Leida Marcy Inácio de Sousa Nascimento e Arivaldo Santos Nascimento

Examina-se apelação contra sentença que, com fulcro nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, cancelou a distribuição e extinguiu a ação monitória por ausência de pagamento das custas iniciais,

No caso em tela, observa-se que, no iter processual, os patronos então constituídos pela autora renunciaram ao mandato sem comprovar, nos autos, a comunicação da renúncia à mandante, exatamente no período subsequente à intimação para recolhimento; ainda assim, o juízo de origem proferiu sentença extintiva sem prévia intimação pessoal da parte para regularizar a representação e sanar a falta, o que caracteriza error in procedendo.

De início, ressalto que, embora o advogado possa renunciar a qualquer tempo, o art. 112 do CPC impõe dever processual específico: comprovar nos autos que comunicou a renúncia ao mandante, permanecendo responsável pela representação por 10 dias após a comunicação, exatamente para evitar prejuízos ao jurisdicionado. No caso, a renúncia foi protocolada no dia seguinte ao despacho que ordenou o recolhimento das custas, sem prova de notificação da autora, o que denota possível vício na representação.

Nesse cenário, o dever do magistrado não é o de imediatamente extinguir, mas sim o de intimar pessoalmente a parte para sanar o vício de representação, antes de proferir sentença, nos termos do art. 76 do CPC, até porque as partes devem atuar em juízo por meio de advogado (art. 103 do CPC). Tal providência, ademais, harmoniza-se com o dever de cooperação (art. 6º do CPC), evitando que a parte sofra prejuízo por vício que não gerou, aqui derivado de renúncia não comunicada.

Cito as referências legais, dispostas no Código de Processo Civil:

Art. 112.
O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.

Art. 103.
A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL URBANO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RENÚNCIA DO PATRONO DOS RÉUS AO MANDATO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO PERFECTIBILIZADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA (SISTEMA MICROSOFT TEAMS) APENAS COM AS PARTES DEMANDADAS, DESACOMPANHADAS DE ADVOGADO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A REVELIA, COM TODOS OS SEUS EFEITOS, INCLUSIVE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS.

O advogado, que pode renunciar ao mandato a qualquer tempo durante o curso processual, deve apresentar nos autos comprovação de que efetivamente comunicou ao mandante a renúncia realizada, para que seja constituído patrono sucessor (art. 112 do CPC).

Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, deve ser procedida a sua intimação pessoal para que seja sanado o vício. (art. 76 do CPC).

(TJMT. APELAÇÃO CÍVEL 1000418-59.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
RENÚNCIA AO MANDATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO MANDANTE - ARTIGO 112 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO - NECESSIDADE.

- Nos termos do artigo 112 do CPC: "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor."

-
Tendo o procurador da parte renunciado ao mandato, sem a efetiva comunicação, nos termos da lei, necessária a intimação pessoal da parte para sanar o vício.

- Na dicção do § 1º do artigo 112 do NCPC, o advogado renunciante continuará a representar o mandante durante os dez (10) dias seguintes à comunicação da renúncia ao mandante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.11.010394-5/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2024, publicação da súmula em 22/05/2024)

Diante do exposto, reputo configurado error in procedendo, porquanto: (i) houve renúncia dos patronos sem prova de comunicação à cliente, em afronta ao art. 112 do CPC, circunstância que enseja vício de representação; e (ii) instaurada a irregularidade de representação, impunha-se a intimação pessoal da parte para regularização, nos termos do art. 76 do CPC, providência não adotada pelo Juízo a quo. Nessa quadra, a prolação de sentença extintiva, sem a prévia intimação pessoal da autora para sanar o vício, mostra-se nula, tanto mais em cenário em que já se verificava a angularização da relação processual — com citação e oposição de embargos —, o que exige do órgão julgador atuação cooperativa e proporcional, em respeito aos arts. 6º, 76 e 112 do CPC.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizado à autora o recolhimento das custas, considerando que esta já encontra-se representada por novo causídico.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 31/03/2026